Tribunal: TJDFT
Processo: 0732809-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.
1. Não há que falar em parcial conhecimento do apelo pela ausência de interesse recursal, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo defensivo no processual penal.
2. A absolvição é medida que se impõe quando não há prova de autoria. No caso, a condenação se sustentou pelo fato de os réus terem sido presos em flagrante, com o corréu que confessou a prática do crime, quando praticavam o mesmo crime em outro estabelecimento comercial.
3. Ademais, o réu confesso negou que os recorrentes praticaram o furto em sua companhia. Do mesmo modo, os apelantes negaram a participação no crime. A vítima não procedeu ao reconhecimento formal e as imagens das câmeras de segurança não permitiram a visualização com clareza dos rostos dos agentes que praticaram o delito no estabelecimento comercial.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria - fragilizando um possível decreto condenatório - é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
5. Recursos providos.